Tribunal: TJSP
Processo: 2317161-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credora falecida no decorrer do processo. Decisão que determinou apresentação pelos herdeiros do formal de partilha, ou sobrepartilha, antes de se homologar a cessão de direitos hereditários. Manutenção. A mera admissão dos herdeiros não implica autorização para levantar valores pagos nos autos à parte falecida. Impossibilidade de se homologar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credora falecida no decorrer do processo. Decisão que determinou apresentação pelos herdeiros do formal de partilha, ou sobrepartilha, antes de se homologar a cessão de direitos hereditários. Manutenção. A mera admissão dos herdeiros não implica autorização para levantar valores pagos nos autos à parte falecida. Impossibilidade de se homologar cessão de crédito feita por herdeiro sem que haja a comprovação da respectiva partilha/adjudicação dos valores. Necessidade de partilha do crédito no âmbito de inventário judicial ou administrativo. Provimento CSM n. 2.753/2024. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Precedentes. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória que exorbita da competência do Juízo da Execução da Fazenda Pública e extrapola os estreitos limites de cognição do cumprimento de sentença. Agravo a que se nega provimento.